Tribunal: TCU
Processo: 002.564/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2278/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Valter Luiz Cardeal de Souza, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.564/2011-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC- Processo 006.930/2016-6 (Monitoramento); TC- Processo 033.405/2011-5 (Representação); TC- Processo 003.805/2011-5 (Representação). 1.2. Responsáveis: Carlos Agenor Magalhães da Trindade (XXX.721.956-XX); Fabio Machado Resende (XXX.625.657-XX); Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX); Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto (XXX.637.967-XX); Luiz Paulo Fernandez Conde (XXX.025.097-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Ricardo de Gusmão Dornelles (XXX.173.181-XX); Valter Luiz Cardeal de Souza (XXX.678.380-XX). 1.3. Interessada: SecexEstatais-RJ. 1.4. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.a. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.8. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto; Gisela Moreira Mendes de Oliveira (151.443/OAB-RJ), Juliana Fonseca e Miranda (28661/OAB-DF) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.a.; Marcello Boechat Capitta Rocha (103923/OAB-RJ), Carlos Eduardo de Menezes Reis (114108/OAB-RJ) e outros, representando Flávio Decat de Moura; Adriana Souza da Fonseca (114612/OAB-RJ), representando Carlo Tadeu da Silva Caldas de Oliveira; Patricia Carla de Deus Lima (28.277/OAB-PR), Carlos Mohn Roller e outros, representando Marcio Pereira Zimmermann; André Faria Caldeira (125281/OAB-RJ), representando Luiz Paulo Fernandez Conde; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Valter Luiz Cardeal de Souza; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Ricardo de Gusmão Dornelles. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 1362/2015, proferido pelo Plenário, em Sessão de 3/6/2015, Ata 20/2015, alterado pelo Acórdão 2280/2016, proferido pelo Plenário, em Sessão de 31/8/2016, Ata 34/2016. Data de origem da multa: 3/6/2015 Valor original da multa: R$ 15.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 09/04/2019 R$ 500,71 08/05/2019 R$ 504,57 06/06/2019 R$ 507,53 09/07/2019 R$ 508,21 06/08/2019 R$ 508,26 09/09/2019 R$ 509,81 08/10/2019 R$ 509,82 08/11/2019 R$ 510,11 09/12/2019 R$ 512,72 07/01/2020 R$ 512,71 07/02/2020 R$ 518,84 09/03/2020 R$ 519,97 06/04/2020 R$ 521,33 05/05/2020 R$ 521,71 05/06/2020 R$ 520,02 06/07/2020 R$ 517,94 05/08/2020 R$ 520,00 08/09/2020 R$ 522,00 05/10/2020 R$ 523,00 05/11/2020 R$ 523,00 09/12/2020 R$ 536,00 06/01/2021 R$ 537,00 23/02/2021 R$ 545,00 05/03/2021 R$ 546,00 05/04/2021 R$ 551,00 06/05/2021 R$ 555,26 04/06/2021 R$ 556,98 06/07/2021 R$ 563,00 05/08/2021 R$ 565,03 06/09/2021 R$ 570,43 07/10/2021 R$ 575,43 08/11/2021 R$ 586,48 07/12/2021 R$ 593,78 05/01/2022 R$ 603,48 07/02/2022 R$ 607,89 07/03/2022 R$ 618,89